Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Processo : 0733502-19.2020.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição de id. 54955263. A autora retorna aos autos para informar que o réu ajuizou nova ação de dúvida registrária. Pede seja “expedido novo ofício ao Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, informando do julgamento de procedência da presente Ação Rescisória e reiterando os termos do Oficio/1a Câmara Cível no 4.376/2020, datado de 4 de setembro de 2020”. Contudo, as anotações pertinentes à tutela de urgência deferida nos autos já foram realizadas. Ademais, a providência ora requerida poderá ser adotada pela própria parte interessada, o que, aliás, parece já ter ocorrido, conforme cópia da petição da POUPEX, dirigida ao Juízo da Vara de Registros Públicos (id. 54955264 – p. 47/50). Dito isso, nada há a prover. Aguarde-se o julgamento dos declaratórios. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator